Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739029-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAYNAN LEMOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de THAYNAN LEMOS SANTOS (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0736622-90.2022.8.07.0003, que manteve a condenação do paciente pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19 do Decreto-Lei no 3.688/41. Em suas razões (Id 76190542), sustenta a impetrante que a abordagem policial que originou a apreensão das armas brancas foi realizada sem fundada suspeita, tendo como único fundamento o fato de o paciente ter passado em alta velocidade de bicicleta próximo à guarnição policial que realizava outra abordagem. Argumenta que tal justificativa é subjetiva e não se ampara em elementos concretos que autorizem a intervenção estatal, configurando constrangimento ilegal. Ressalta que a busca pessoal é medida invasiva e somente pode ser realizada nas hipóteses legais, mediante motivação idônea e circunstâncias objetivas que indiquem a ocultação de objetos ilícitos. Postula o reconhecimento da nulidade do processo originário, em razão da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal ilegítima, e, por consequência, a cessação do constrangimento ilegal decorrente da condenação. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR